Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-35.2023.8.11.0111
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000066-35.2023.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALIANAIA DA SILVA - CPF: 050.247.092-50 (APELADO), JESSICA ALESSANDRA DIAS DA ROCHA - CPF: 056.809.441-70 (ADVOGADO), KEZIA DA LUZ SOARES - CPF: 045.029.861-27 (ADVOGADO), ANA RITA DA SILVA MARAFON - CPF: 929.712.880-72 (ADVOGADO), TACIO RAFAEL ALVES ASSIS - CPF: 002.198.341-05 (APELANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO E REPARAÇÃO DE DANOS. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO EM COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CULPA CONCORRENTE MANTIDA.

DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA
DO REQUERIDO
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e apelação adesiva interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reconhecimento de negócio jurídico com pedido de busca e apreensão e reparação de danos, decorrente de fraude praticada por terceiro estelionatário na intermediação de compra e venda de motocicleta. O Juízo de origem reconheceu culpa concorrente de ambas as partes, condenou o requerido à restituição de metade do prejuízo e julgou improcedente o pedido de danos morais
.

2
.

Requerimento
s
do
s
recurso
s
:

2.1. Recurso do requerido:
(i)
reconhecimento de culpa exclusiva da autora, ao argumento de que ela negociou e efetuou o pagamento diretamente ao estelionatário, sem qualquer participação do r
equerido
na fraude;
(
ii
)
improcedência dos pedidos iniciais, sob o fundamento de que a tradição do veículo não se consumou.

2.2. Recurso adesivo da autora:

(i)
reconhecimento de culpa exclusiva ou preponderante do r
equerido
, com majoração da restituição;
(
ii
)
condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a culpa pelo prejuízo decorrente do golpe do intermediário deve ser atribuída exclusivamente a uma das partes ou se há culpa concorrente;
(
ii
)
analisar o cabimento de indenização por danos morais quando ambas as partes são vítimas da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Configura-se culpa concorrente

quando ambas as partes deixam de adotar cautelas mínimas na negociação de compra e venda de veículo, viabilizando a atuação de estelionatário que se apresenta como intermediário.

5
.

A assinatura de recibo de transferência com reconhecimento de firma em cartório, sem a prévia confirmação do efetivo recebimento do pagamento, constitui negligência do vendedor, pois confere aparência de legitimidade à transação e cria ambiente propício à consumação da fraude.

6.

O pagamento do
valor ajustado
mediante transferência eletrônica para conta de pessoa estranha à relação jurídica, sem questionamento ao proprietário do veículo, caracteriza imprudência do comprador, especialmente em negociação intermediada por rede social.

7.
Não configura dano moral indenizável quando a parte apontada como ofensora também é vítima da fraude praticada por terceiro e
atuou de boa-fé na negociação, porquanto ausentes a conduta ilícita e o nexo de causalidade.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recursos desprovidos.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 186, 927 e 945; CPC, art. 85, § 11
.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT,
ApCiv
1009523-47.2022.8.11.0040,
ApCiv
1003575-74.2023.8.11.0013,
ApCiv
1009323-57.2022.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo requerido
TACIO RAFAEL ALVES ASSIS
contra sentença
de parcial procedência
do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da Ação de Reconhecimento de Negócio Jurídico com Pedido de Busca e Apreensão de Bem e Reparação de Danos n. 1000066-35.2023.8.11.0111, ajuizada por
ALIANAIA DA SILVA
, a qual, por sua vez, interpôs recurso adesivo
.

Na

origem
,
a autora narrou ter negociado,
pelo
Facebook, a compra de motocicleta Honda/Biz 125, ano 2018, placa QCO-7492, pelo valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), com pessoa identificada como
“
Fernando
”
, que
intermedi
ava
a venda
entre ela e
o proprietário do veículo
– o requerido
.

Informou que a
s partes compareceram ao cartório e preencheram
os documentos para a transferência
da
motocicleta
, com reconhecimento de firma, porém a autora efetuou o pagamento via PIX para conta de terceira pessoa indicada pelo intermediário.
O requerido, quando constatou
a ausência do crédito,
r
eteve o veículo e rasgou os documentos de transferência.

A autora sustentou ter sido vítima de estelionato (
“
golpe do intermediário
”
) e indicou prejuízo total de R$ 13.870,81 (treze mil, oitocentos e setenta reais e oitenta e um centavos).

Postulou
a concessão
da gratuidade da justiça e
de
tutela de urgência para busca e apreensão
da motocicleta
.
N
o
mérito, requereu
o reconhecimento do negócio jurídico
, com
a realização de transferência do bem ou
devolução do valor pago
, ou, su
bsidiariamente
,
o rateio do prejuízo por culpa concorrente, além de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id.
341434978
).

A tutela de urgência foi deferida (id.
341434998
),
mas
a diligência de busca e apreensão restou frustrada (id.
341435354
).

Na
contestação
, o
requerido
sustentou que também foi vítima do golpe e que reteve a motocicleta como legítima proteção patrimonial ao perceber a ausência do pagamento,
e pontuou
que a tradição jamais se consumou, pois as chaves foram entregues apenas para teste e devolvidas imediatamente (id.
341435361
).

Na

impugnação
à contestação
,
a autora

rebateu os argumentos do requerido e reiterou as teses da
petição
inicial
(id.
341435366
).

Na

sentença
, o Juízo de
origem
reconheceu culpa concorrente de ambas as partes, ao fundamento de que o apelante foi negligente ao firmar o recibo de transferência no cartório sem antes conferir o depósito em sua conta, e a autora, por sua vez, ao efetuar o pagamento a pessoa diversa do proprietário registral.

Condenou o
requerido
a restituir R$ 6.645,40 (seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), equivalente
à

metade
do
prejuízo

sofrido pela autora
(e diretamente relacionado com o negócio jurídico frustrado)
, com correção monetária desde
a data da transferência
e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Julgou improcedente o pedido de danos morais, por qualificar o abalo como mero aborrecimento
, r
evogou a tutela de urgência e condenou as partes ao rateio das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça
concedida
a amb
os
(id.
341435379
).

N
as
razões recursais
,

o apelante sustenta a culpa exclusiva da autora,
sob o
argumento de que ela confessou ter negociado o preço e as condições de pagamento diretamente com o estelionatário, antes mesmo do encontro presencial.

Aduz que a sentença incorreu em contradição ao reconhecer a prudência na retenção do veículo e, simultaneamente, condená-lo por culpa concorrente.

Argumenta que a tradição jamais se consumou e que a autora agiu com deliberada desconsideração ao pagar preço inferior ao valor de mercado
, e r
equer
a improcedência

d
os pedidos iniciais (id. 341435381).

Nas
contrarrazões
,
a autora
refuta a tese de culpa exclusiva
e sustenta
que o apelante, como proprietário, detinha o controle da transação e a validou ao assinar a documentação sem verificar o pagamento
.

Na ocasião, interpôs
apelação adesiva
, na qual
requereu o reconhecimento de

culpa exclusiva ou, ao menos, preponderante do apelante, na proporção mínima de 75%, com a condenação à restituição integral de R$ 13.290,81 (treze mil, duzentos e noventa reais e oitenta e um centavos).

Pleiteia, ainda, a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, sob o argumento de que o evento ultrapassou o mero dissabor, pois resultou na perda de suas economias, em acusação pública e intimidação

(id. 341435384).

Apesar de devidamente intimado, o apelante
deixou
transcorrer o prazo para a apresentação de contrarrazões
ao apelo adesivo
, sem se manifestar
(id.
341435385
)
.

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes do denominado “golpe do intermediário”, especialmente se houve culpa exclusiva de uma das partes ou culpa concorrente, como reconhecido na sentença.

Os
recurso
s
não
comporta
m
provimento.

Nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, a responsabilidade civil decorre da prática de ato ilícito que cause
dano
a outrem,
o que impõe
ao agente o dever de reparação.

Ademais, dispõe o art. 945 do mesmo diploma que,
caso haja
culpa concorrente da vítima, a indenização será fixada proporcionalmente à gravidade de sua conduta.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, em hipóteses de “golpe do intermediário”, configura
-se
a culpa concorrente quando ambas as partes deixam de adotar cautelas mínimas exigidas na negociação, permitindo a atuação do estelionatário:

“
(...) O estelionatário somente conseguiu concretizar a fraude, haja vista que ambas as partes não agiram com a devida cautela esperada em uma negociação, prosseguindo
com as tratativas sem sequer questionar o fato de os valores serem transferidos para um terceiro desconhecido, ou a efetiva existência do depósito, restando caracterizada a culpa concorrente. (...)
” (TJMT,
ApCiv
1009523-47.2022.8.11.0040, Rel. Des
a
.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07/05/2025).

“(...) Configura-se a negligência simultânea de ambas as partes, pois o vendedor (autor) agiu com imprudência ao assinar a transferência do bem antes da efetiva comprovação do recebimento do preço, e os compradores (réus) agiram com precipitação ao transferirem o valor a uma conta bancária de pessoa estranha à negociação. (...)
” (TJMT,
ApCiv
1003575-74.2023.8.11.0013, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30/10/2025).

No caso
sob análise
,
ambas as partes contribuíram, de maneira relevante, para a ocorrência do prejuízo.

A
autora
,
embora tenha comparecido ao cartório e participado dos atos formais de transferência, efetuou o pagamento
de R$ 13.000,00 (treze mil reais)
mediante PIX para conta de pessoa estranha à relação jurídica, indicada por suposto intermediário, sem qualquer
questionamento
ao real proprietário do veículo.

Essa
conduta
, especialmente quando se considera

o
contexto de negociação realizada por meio de rede social
–
em que se exige redobrada atenção quanto à identidade dos envolvidos e à destinação dos valores
–
revela manifesta imprudência
.

Por sua vez, o requerido, ainda que tenha agido corretamente ao reter o veículo ao perceber a ausência de crédito em sua conta, incorreu em negligência anterior ao assinar o recibo de transferência, inclusive com firma
reconhecida em cartório, sem a prévia confirmação do efetivo pagamento

(id. 341435363).

Seu comportamento
, longe de ser irrelevante, contribuiu decisivamente para conferir aparência de legitimidade à transação,
pois criou
ambiente propício à atuação do estelionatário e à consumação da fraude.

Não há falar, portanto, em contradição na sentença. A circunstância de o requerido ter sido prudente ao reter o bem não afasta a negligência anterior,
uma vez
que a imprudência inicial foi determinante para o resultado danoso.

Também não prospera a alegação de inexistência de tradição do bem como causa excludente de responsabilidade.

Ainda que não tenha havido a efetiva transferência da posse definitiva da motocicleta, o prejuízo suportado pela autora decorre da fraude viabilizada pela soma das condutas negligentes de ambas as partes,
razão pela qual
esse argumento
não é
suficiente para afastar a conclusão quanto à culpa concorrente.

No mesmo sentido, a tese de que o valor ajustado estaria abaixo do preço de mercado não se mostra apta, por si só, a caracterizar culpa exclusiva da autora.

Embora negociações com valores muito inferiores ao de mercado possam exigir maior cautela, não é o caso dos autos, pois o preço ajustado
–
R$ 13.000,00
(treze mil reais) –
é compatível com o valor de referência (FIPE de R$ 14.203,00), especialmente por se tratar de bem usado anunciado em rede social. Assim, a diferença não se mostra relevante a ponto de evidenciar imprudência apta a afastar a responsabilidade do requerido.

De igual modo, não merece acolhimento o
pedido de indenização por dano moral constante no
apelo adesivo interposto pela autora.

A configuração do dever de indenizar por dano moral exige a presença de conduta ilícita e nexo de causalidade, inexistentes quando a parte também figura como vítima de fraude praticada por terceiro e atua de boa-fé.

A jurisprudência desta Corte, em hipóteses análogas, afasta a responsabilização nesses casos:

“
(...) O terceiro adquirente de boa-fé não responde por danos morais quando também vítima da fraude, ausente conduta ilícita e nexo causal, ressalvada sua obrigação de restituir o bem ao legítimo proprietário (...)
” (TJMT,
ApCiv
1009323-57.2022.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 02/12/2025).

No caso concreto, o requerido também foi vítima da fraude e atuou de boa-fé na negociação, não se verificando conduta ilícita que lhe possa ser imputada.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
TACIO RAFAEL ALVES ASSIS
,
e ao apelo adesivo de
ALIANAIA DA SILVA
,

mant
endo-se

os termos da sentença
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios devidos ao
s
patrono
s

de ambas as partes
, com fundamento no § 11 do art
.
85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do desprovimento dos recursos
,
mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita (art
.
98, § 3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026